Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745258-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES AGRAVADO: CARLA GARCIA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DAS DORES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos embargos de terceiro n. 0723686-16.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 253224861, na origem): [...] Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Considerando que a executada foi intimada para o cumprimento de sentença em 16/04/2024, conforme ID 193573948 dos autos do processo 0720055-40.2020.8.07.0007, e que a venda para a embargante se deu posteriormente, em 14/10/2024, entendo que há risco de que tenha sido realizada em fraude a credores, o que não se pode admitir. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que adquiriu, em 13/08/2024, o automóvel Honda Fit EXL Flex, preto, ano 2010, placa JIQ2757, renavan 00225642794, chassi 93HGE8800AZ204766, de forma legítima e anterior à inclusão da restrição judicial RENAJUD. Alega que não houve qualquer intenção de fraude à credores, tendo a transação sido realizada de boa-fé e com observância das formalidades legais. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, baseou-se na data em que a executada/agravada tomou ciência da execução, desconsiderando provas da boa-fé da agravante. Defende que a ausência de registro de penhora ou indisponibilidade do bem à época da aquisição afasta a presunção de fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, devendo ser tutelado o terceiro adquirente de boa-fé. Ressalta, ademais, que o processo principal tramita em sigilo, o que impossibilitaria qualquer consulta prévia por parte da agravante. Liminarmente, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão da constrição judicial sobre o automóvel descrito. No mérito, postula a reforma da decisão interlocutória agravada, com a confirmação da suspensão da constrição, declaração da validade do negócio jurídico e reconhecimento da posição de terceiro adquirente de boa-fé, afastando qualquer presunção de fraude à execução. Preparo recolhido (ID 77388258). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro visam a tutelar o direito de propriedade ou de posse do terceiro que sofre constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens por meio de decisão judicial proferida em processo do qual não participe . Por meio dessa ação autônoma, aquele que não é parte no processo poderá requerer o desfazimento ou a inibição da medida constritiva. Conforme o art. 677 do CPC, o embargante deve apresentar, na petição inicial, prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro. O art. 678 do CPC, por sua vez, prescreve que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Assim, consiste em ato vinculado, no sentido de que, comprovada a posse ou o domínio, cabe ao juízo determinar a suspensão da constrição e, se requerido, a manutenção ou reintegração provisória da posse. No caso em apreço, a parte agravante demonstrou que a restrição incidiu sobre o bem após sua aquisição e tradição, tendo sido o DUT assinado em 14/10/2024 e a restrição judicial determinada apenas no dia seguinte (ID 250337792). O Enunciado n. 375 da Súmula do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ausente registro da penhora, presume-se a boa-fé, cabendo ao credor provar a má-fé do adquirente (Tema 243/STJ). Por outro lado, a constatação de fraude contra credores exige, em princípio, o ajuizamento de ação específica, qual seja a ação pauliana, não havendo elementos nos presentes autos que permitam concluir pela sua ocorrência. Nessa perspectiva, não reputo presentes os requisitos para que se reconheça, no presente momento, ter ocorrido qualquer ato fraudulento. Havendo prova da propriedade do veículo, deve ser concedida a liminar para suspender a medida constritiva determinada sobre o bem. Corroboram as conclusões adotadas os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. PREENCHIMENTO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À PENHORA SOBRE ELE INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em embargos de terceiro, que deferiu o pedido de tutela de urgência para, na forma do art. 678 do CPC, suspender as medidas constritivas sobre o automóvel objeto de restrição nos autos de cumprimento de sentença. 2. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC). 2.1. O art. 677 do CPC estabelece que o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro. 2.2. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do CPC). 2.3. O embargante, ora agravado, demonstrou que a restrição sobre o veículo, operada em maio de 2021, ocorreu em data posterior à sua compra e tradição, na medida em que o extrato de financiamento revela que a transação entre o agravado e o agente financeiro ocorreu em 14/04/2021, como consignado na decisão agravada. 3. O art. 792, caput, e inciso IV, do CPC dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3.1. A Súmula no 375 do STJ preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3.2. De acordo, ainda, com o Tribunal Superior, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada (Tema Repetitivo no 243). 3.3. O agravante não trouxe provas suficientes no sentido de que houve má-fé do terceiro adquirente, ora agravado. A inexistência de comprovação de má-fé do agravado impede, ao menos neste momento processual, o reconhecimento de fraude à execução. 4. Em sentido similar, precedente desta Corte: “1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. 2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar a ocorrência de fraude a execução ou má fé de qualquer das partes quando da celebração do negócio jurídico de análise. [...] 4. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má-fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente.” (07116445520228070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 30/5/2023). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1820578, 0738306-25.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO ANTES DA PENHORA. COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição proveniente de processo judicial do qual não faz parte. 2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, para a procedência dos Embargos de Terceiro, além de o Embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, demonstrando, assim, que o direito que possui sobre o bem é incompatível com o ato constritivo. 3. O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a aquisição da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição. Assim, o registro da transferência no Detran é prescindível para comprovação da propriedade, possuindo tal anotação caráter administrativo, que visa a informar às autoridades de trânsito e fiscais quem é o proprietário do veículo. 4. Em sede de Embargos de Terceiro, a comprovação da tradição do bem móvel ao adquirente de boa-fé, antes da penhora, é suficiente para afastar a restrição judicial que recai sobre o bem. 5. No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora do veículo em questão foi ajuizado em 10/9/2019. Nessa data, o veículo penhorado já havia sido alienado pelo executado a terceira pessoa, por meio da assinatura do DUT, em 2/12/2015, com firma do alienante reconhecida em cartório de notas, na mesma data, bem como firma do adquirente também reconhecida em cartório, em data posterior. 6. Nessas circunstâncias, o fato de a procuração pela qual o terceiro adquirente transferiu o veículo para o ora Terceiro Embargante ter sido lavrada somente em 15/9/2022, não é capaz de configurar a existência de má-fé por parte desse, que adquiriu o bem de terceira pessoa, que por sua vez o adquirira do executado anos antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. 7. Inexiste, portanto, fraude à execução, pois comprovado que na data da alienação do veículo, qual seja, 2/12/2015, não incidia sobre o bem qualquer constrição judicial, não restando configurada, ainda, qualquer das hipóteses elencadas no art. 792 do CPC/15, tampouco na Súmula no 375 do c. STJ, segundo a qual: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2059227, 0701841-28.2025.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO BLOQUEADO. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA PARA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRADE CONTRA CREDORES. APELAÇÃO PROVIDA. VEÍCULO DESBLOQUEADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não aplicação do enunciado no 375 da súmula do STJ: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 1.1. Não havendo registro de penhora, a necessidade de prova da má-fé se impõe. 1.2. A concorrência do eventus damni (elemento objetivo) e do concilium fraudis (elemento objetivo) é medida necessária ao reconhecimento da fraude à execução. 1.3. A boa-fé se presume, a má-fé se prova. 2. A verificação da ocorrência de fraude contra credores demanda o ajuizamento de ação própria: ação pauliana. Impossibilidade de análise da fraude contra credores no feito executivo 3. Não caracterizada fraude à execução ou fraude contra credores, provido o recurso para julgar procedente a pretensão do Embargante e determinar o cancelamento do bloqueio judicial em veículo. 4. Recurso provido. Honorários majorados. Sucumbência invertida. (Acórdão 1186424, 0701214-62.2018.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJe: 24/07/2019.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, razão pela qual reputo cabível a concessão da antecipação da tutela postulada. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL a fim de determinar a imediata suspensão da constrição judicial incidente sobre o automóvel HONDA FIT EXL FLEX, PRETO, ano fab/mod: 2010/2010, placa: JIQ2757, renavan: 00225642794, chassi: 93HGE8800AZ204766, adquirido pela Agravante, Maria das Dores Rodrigues, garantindo o pleno exercício de seus direitos de posse e propriedade. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator